Tribunal: STJ
Processo: 2034662-29.2018.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1835510 - SP (2019/0180791-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS INFRAESTRUTURA S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: SPE GESTAO E EXPLORACAO DE ARENAS MULTIUSO S.A.- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS INVESTMENTS GMBH
RECORRENTE
: OAS INVESTIMENTOS LIMITED
RECORRENTE
: OAS FINANCE LIMITED
RECORRENTE
: OAS INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
RECORRIDO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RICARDO AZEVEDO SETTE - MG045317
FERNANDO PIRES CORREIA - SP295664
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP120528
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEGURO-GARANTIA. CRÉDITO
CONDICIONAL. SINISTRO POSTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa em recuperação
judicial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão
que rejeitou impugnação de crédito apresentada pelas
recuperandas, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito
oriundo de contrato de seguro-garantia, cuja indenização foi paga
em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a natureza
concursal ou extraconcursal do crédito decorrente de seguro-
garantia, quando o pagamento da indenização securitária ocorre
após o pedido de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA53006706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 3003fa57-9071-4ed2-8699-ab7cd854ec23

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido concluiu que o crédito da seguradora
apenas se constituiu com o pagamento da indenização, ocorrido
após o pedido de recuperação judicial, o que afasta sua
concursalidade.
4. A Corte de origem adotou entendimento em consonância com a
jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual o crédito sujeito a
condição suspensiva só se constitui com a implementação do
evento futuro e incerto (AgInt no
relator
AREsp n. 1.556.044/SP,
Ministro Raul Araújo, DJe de
.
2/8/2024)
5. Em casos análogos, o STJ tem reiteradamente reconhecido a
natureza extraconcursal de créditos oriundos de seguros-garantia
cujo sinistro ocorre após o ajuizamento da recuperação judicial (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.845.899/PR,
Cueva, DJe de
.
21/8/2025)
6. Incide, portanto, o óbice da
que impede o
Súmula n. 83/STJ,
conhecimento de recurso especial por divergência quando o
acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ.
7.
A
parte
recorrente
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário, nem
demonstrou distinção relevante entre os casos citados e o
presente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 3003fa57-9071-4ed2-8699-ab7cd854ec23

RECURSO ESPECIAL No 1835510 - SP (2019/0180791-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS INFRAESTRUTURA S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: SPE GESTAO E EXPLORACAO DE ARENAS MULTIUSO S.A.- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: OAS INVESTMENTS GMBH
RECORRENTE
: OAS INVESTIMENTOS LIMITED
RECORRENTE
: OAS FINANCE LIMITED
RECORRENTE
: OAS INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
RECORRIDO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RICARDO AZEVEDO SETTE - MG045317
FERNANDO PIRES CORREIA - SP295664
INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP120528
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEGURO-GARANTIA. CRÉDITO
CONDICIONAL. SINISTRO POSTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa em recuperação
judicial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão
que rejeitou impugnação de crédito apresentada pelas
recuperandas, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito
oriundo de contrato de seguro-garantia, cuja indenização foi paga
em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a natureza
concursal ou extraconcursal do crédito decorrente de seguro-
garantia, quando o pagamento da indenização securitária ocorre
após o pedido de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA52810270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:55
Código de Controle do Documento: 1d996294-bc5b-4482-aedc-bd31c4e066a5

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido concluiu que o crédito da seguradora
apenas se constituiu com o pagamento da indenização, ocorrido
após o pedido de recuperação judicial, o que afasta sua
concursalidade.
4. A Corte de origem adotou entendimento em consonância com a
jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual o crédito sujeito a
condição suspensiva só se constitui com a implementação do
evento futuro e incerto (AgInt no
relator
AREsp n. 1.556.044/SP,
Ministro Raul Araújo, DJe de
.
2/8/2024)
5. Em casos análogos, o STJ tem reiteradamente reconhecido a
natureza extraconcursal de créditos oriundos de seguros-garantia
cujo sinistro ocorre após o ajuizamento da recuperação judicial (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.845.899/PR,
Cueva, DJe de
.
21/8/2025)
6. Incide, portanto, o óbice da
que impede o
Súmula n. 83/STJ,
conhecimento de recurso especial por divergência quando o
acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ.
7.
A
parte
recorrente
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário, nem
demonstrou distinção relevante entre os casos citados e o
presente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial apresentado por OAS S.A.- em recuperação judicial e outras, com base no
III, a, e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-
art. 105,
STJ, fl. 649):

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito
rejeitada – Recuperandas que pretendem a habilitação do crédito da
seguradora, decorrente de contratos de seguro garantia – Crédito que
somente existirá com o pagamento da indenização securitária – Crédito
que não existia quando da apresentação do pedido de recuperação
judicial, não estando sujeito à concursalidade – Data do pagamento da
indenização pela seguradora deve ser considerada o marco temporal
que define a concursalidade do crédito – Recurso desprovido.

Na origem, versam os autos sobre agravo de instrumento interposto pelas
ora agravantes contra a decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito
apresentada pelo grupo em recuperação judicial.
A Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, ao entendimento de que o crédito
Documento eletrônico VDA52810270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:55
Código de Controle do Documento: 1d996294-bc5b-4482-aedc-bd31c4e066a5

da parte agravada apenas se constituiu com o pagamento da cobertura primitiva, fato
posterior à recuperação judicial em referência, o que caracterizaria a natureza
extraconcursal do crédito em tela (e-STJ, fls. 648-654).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 735-
739).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 661-681), as recorrentes
alegaram violação aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015; 49 da
e 125 do Código Civil.
Lei n. 11.101/2005;
Sustentaram, em síntese, que os créditos detidos pela recorrida relativos
às apólices de seguro-garantia, ainda que ilíquidos, foram constituídos antes do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual devem ser incluídos
no quadro geral de credores. Argumentaram que somente a exigibilidade dos referidos
créditos ficaria sujeita ao evento de sinistro.
Aduziram, ainda, negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o
Tribunal estadual não se manifestou sobre o fato de que o contrato de seguro era
válido e eficaz no momento de sua contratação, sendo, portanto, sujeito aos efeitos da
recuperação judicial nos termos do
da
art. 49
Lei n. 11.101/2005.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de admitir o recurso
especial às fls. 750-751 (e-STJ), tendo sido interposto agravo em recurso especial às
fls. 754-769 (e-STJ)
O agravo foi conhecido para convolação em Recurso Especial.
VOTO
O recurso é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No presente processo, a parte afirma, em suma, que estão presentes os
requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma: "Nos negócios jurídicos cuja eficácia esteja
sujeita a evento futuro e incerto, haverá a suspensão de alguns efeitos deste em razão
da condição suspensiva, como o direito de crédito submetido a determinado
acontecimento. Assim, apesar de o negócio jurídico existir, há incerteza com relação
ao evento futuro e, por conseguinte, o direito do credor contra o devedor de exigir o
cumprimento da prestação somente surgirá com a concretização do episódio que,
inclusive, poderá não acontecer (incorrendo em mera expectativa de direito). Assim,
caso a implementação da condição suspensiva ocorra após o pedido de recuperação
Documento eletrônico VDA52810270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:55
Código de Controle do Documento: 1d996294-bc5b-4482-aedc-bd31c4e066a5

judicial, o direito de crédito só existirá a partir deste momento e, por conseguinte, não
se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial." (AgInt no AREsp 1.556.044/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
1/7/2024
2/8/2024
No mesmo sentido:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SEGURO
GARANTIA.
SINISTRO.
OCORRÊNCIA
APÓS
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Caracterizado o sinistro em momento posterior ao do pedido da
recuperação judicial, trata-se de crédito extraconcursal.
2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar
o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, nos termos do
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar
o óbice da
deve a parte recorrente indicar
Súmula no 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de
forma a demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior é diversa da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos
autos.
4. Agravo em recurso especial de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL conhecido para negar provimento ao recurso especial; e,
agravo em recurso especial de JUNTO SEGUROS S.A. não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.845.899/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA52810270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:55
Código de Controle do Documento: 1d996294-bc5b-4482-aedc-bd31c4e066a5

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
mas
ao recurso especial.
conheço
nego provimento
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrida, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52810270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:55
Código de Controle do Documento: 1d996294-bc5b-4482-aedc-bd31c4e066a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.835.510 / SP
Número Registro: 2019/0180791-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00303001420158260100 20346622920188260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : OAS INFRAESTRUTURA S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : SPE GESTAO E EXPLORACAO DE ARENAS MULTIUSO S.A.- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : OAS INVESTMENTS GMBH
RECORRENTE : OAS INVESTIMENTOS LIMITED
RECORRENTE : OAS FINANCE LIMITED
RECORRENTE : OAS INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
RECORRIDO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RICARDO AZEVEDO SETTE - MG045317
FERNANDO PIRES CORREIA - SP295664
Documento eletrônico VDA52997205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: bdcf74f5-95dd-4b6b-8ecd-d56760347479

INTERES.
: ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP120528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/12/2025,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: bdcf74f5-95dd-4b6b-8ecd-d56760347479